Tribunal: TCU
Processo: 021.066/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12635/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes no item 1.9 (subitens 1.9.1, 1.9.2 e 1.9.3) do Acórdão 5498/2020-TCU-Primeira Câmara , e apensar os presentes autos ao TC Processo 006.073/2019-0 (Prestação de Contas - exercício de 2017), de acordo com os pareceres da SecexEducação (peças 52-53): 1. Processo TC- Processo 021.066/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.